Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-60.2017.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
r Municipal n. 47, de 16 de março de 2010, e que deve ser concedido à autora (no grau médio) com base no resultado da prova pericial (emprestada do processo n. 1000737-30.2017.8.26.0312), que confirmou as condições de trabalho indicadas na petição inicial, classificando a insalubridade em 20%, conforme Anexo 13 da NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), na parte referente à recepção de sinais em fones. Reconhecimento de que a telefonista da Prefeitura de Juquiá, no exercício de suas atividades, fica exposta de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitentes, a agentes físicos e ergonômicos e nível de ruído de 87 dB (A). Fato que justifica, inclusive, a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da servidora. Precedentes. Reenquadramento salarial. Cabimento. Administração que manteve em relação à autora (com mais de 26 anos de serviço) a referência "E", quando o correto seria a referência "F", conforme tabela de vencimentos de fl. 306. Não custa anotar, sob esse aspecto, que a concessão de progressão funcional, por estar prevista em lei, constitui direito do servidor, e como tal, não pode ficar a critério (subjetivo) do Prefeito, sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade, legalidade e razoabilidade (artigo 111 da Constituição Estadual). Indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentimento de irritação, aborrecimento e frustração da autora, em decorrência do episódio em questão (envolvendo negativa de direitos e atribuição de ociosidade às telefonistas), que se incluem dentre aquelas reações naturais às agressões do meio social, e que infelizmente precisam ser tolerados em benefício de todo sistema e da segurança jurídica, não justificando compensação pecuniária a título de dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000735-60.2017.8.26.0312; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Juquiá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

29/07/2022

Ementa:
Apelação. Servidora Pública do Município de Juquiá. Telefonista. Pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo no artigo 102 da Lei Complementar Municipal n. 47, de 16 de março de 2010, e que deve ser concedido à autora (no grau médio) com base no resultado da prova pericial (emprestada do processo n. 1000737-30.2017.8.26.0312), que

Ementa:
Apelação. Servidora Pública do Município de Juquiá. Telefonista. Pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo no artigo 102 da Lei Complementar Municipal n. 47, de 16 de março de 2010, e que deve ser concedido à autora (no grau médio) com base no resultado da prova pericial (emprestada do processo n. 1000737-30.2017.8.26.0312), que confirmou as condições de trabalho indicadas na petição inicial, classificando a insalubridade em 20%, conforme Anexo 13 da NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), na parte referente à recepção de sinais em fones. Reconhecimento de que a telefonista da Prefeitura de Juquiá, no exercício de suas atividades, fica exposta de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitentes, a agentes físicos e ergonômicos e nível de ruído de 87 dB (A). Fato que justifica, inclusive, a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da servidora. Precedentes. Reenquadramento salarial. Cabimento. Administração que manteve em relação à autora (com mais de 26 anos de serviço) a referência "E", quando o correto seria a referência "F", conforme tabela de vencimentos de fl. 306. Não custa anotar, sob esse aspecto, que a concessão de progressão funcional, por estar prevista em lei, constitui direito do servidor, e como tal, não pode ficar a critério (subjetivo) do Prefeito, sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade, legalidade e razoabilidade (artigo 111 da Constituição Estadual). Indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentimento de irritação, aborrecimento e frustração da autora, em decorrência do episódio em questão (envolvendo negativa de direitos e atribuição de ociosidade às telefonistas), que se incluem dentre aquelas reações naturais às agressões do meio social, e que infelizmente precisam ser tolerados em benefício de todo sistema e da segurança jurídica, não justificando compensação pecuniária a título de dano moral. Recurso parcialmente provido.